Tribunal: STF
Processo: RE 84383
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-09
Data de publicação: 1976-11-09

Ementa:
LOCAÇÃO. REVISÃO DE ALUGUEL. CONTRATO QUE JA PREVIA A REVISÃO COM
FUNDAMENTO NOS COEFICIENTES DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICAÇÃO DO
ART. 31 DO D. N 24.150/34, REVOGADO PELO ART. 1 DO DL. 4/66. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, ESTABELECENDO-SE A SENTENÇA QUE
RECONHECEU SER O AUTOR LOCADOR CARENTE DA AÇÃO INTENTADA.